Tribunal: STF
Processo: Rcl 82610
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 698 DA RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por ELIAS LIMA SILVA e outros contra decisão proferida pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no processo n. 1060338-21.2024.8.26.0053, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 684.612 (Tema n. 698 da Repercussão Geral).



    2. Alegam os reclamantes que “foram aprovados em concurso público para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária do Estado de São Paulo que foi encerrado em 04.09.2024, fora do número de vagas inicialmente previsto no edital, porém durante a validade do certame o Estado enfrentou e enfrenta grave déficit de servidores, em razão de aposentadorias, falecimentos e afastamentos, amplamente comprovados nos autos originários” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustentam que “diante da omissão administrativa, que compromete o direito fundamental à segurança pública e a eficiência administrativa (arts. 37 e 144 da CF), os reclamantes ajuizaram demanda para compelir o Estado à nomeação. Todavia, o acórdão do Colégio Recursal (...) negou provimento ao recurso inominado, bem como ao Recurso Extraordinário, fundamentando que não haveria direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, restringindo-se ao entendimento do Tema 784 do STF, sem sequer apreciar o Tema 698” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirmam que “o Sistema Penitenciário, no qual a administração pública tem um papel primordial, enfrenta graves deficiências, especialmente no que diz respeito ao déficit funcional, que compromete a segurança e a eficácia das ações do Estado. O não atendimento da necessidade de reposição de pessoal agrava a crise do sistema, causando superlotação, violência e ineficiência. Diante dessa situação, é patente a configuração de uma omissão administrativa que compromete o direito à segurança pública, a qual é garantida pela Constituição Federal no artigo 144, e impõe uma intervenção judicial, conforme estabelece o TEMA 698 DO STF” (fl. 3, 4, e-doc. 1).



    Destacam que “a decisão do Tribunal a quo, ao entender que a falta de reposição de pessoal no sistema penitenciário não configura uma grave deficiência administrativa, ignora o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698. Ao não reconhecer a omissão da administração pública no caso específico, o Tribunal a quo violou o entendimento do STF, que prevê a intervenção judicial quando há evidência de falhas graves da administração que afetam direitos fundamentais, como a segurança pública” (fl. 4, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 13):



    “Agravo interno. Decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil. Inexistência de violação ao Tema nº 784 do Supremo Tribunal Federal. Acórdão que reconheceu a inexistência de direito subjetivo à nomeação por candidatos não aprovados dentro do número de vagas previstas, diante da discricionariedade do Administrador que o permite avaliar a necessidade ou não da nomeação em comento, estando em harmonia com o Tema nº 784. Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário mantida. Agravo improvido.”.



    Requer, nesta reclamação, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário e, no mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão da autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo interno e não remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Tema n. 698 da Repercussão Geral.



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. No julgamento do RE n. 684.612 foi fixada a seguinte ementa:  



    Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)



    7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada negou provimento ao agravo interno sob o fundamento da sistemática de repercussão geral, atribuição da Corte de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, aplicando o tema n. 784 de repercussão geral, que dispõe:



    Tema 784 - Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.



    Tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    9. Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, Tema n. 698, entendo sem razão os reclamantes, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    Esclareço, desde logo, que, na hipótese dos autos, não se verifica a estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente constitucional invocado como paradigma. Com efeito, o referido julgado assentou que não há ofensa ao princípio da separação de poderes quando há intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas destinadas à efetivação de direitos fundamentais, nas hipóteses de ausência ou grave deficiência na prestação do serviço. Ademais, no tocante à área da saúde, o precedente reconhece que o déficit de profissionais pode ser suprido mediante a realização de concurso público, remanejamento de pessoal ou contratação de entidades como Organizações Sociais (OS) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).



    Ademais, cumpre observar que o grave déficit de servidores alegado pelos reclamantes, apto a, em tese, justificar a incidência do Tema n. 698 da Repercussão Geral, refere-se especificamente à área da saúde, a qual se distingue da matéria versada nos presentes autos, que diz respeito à Administração Penitenciária.



    Verifica-se que o ato reclamado decidiu pela impossibilidade de nomeação dos reclamantes, habilitados fora do número de vagas previstas no edital do certame, ao fundamento de existência de déficit funcional na Administração Penitenciária. Nesse contexto, entendo que a autoridade reclamada aplicou de forma adequada o entendimento consolidado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema n. 784 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL, ADIMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DOS TEMAS 784 e 683 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I CASO EM EXAME 1. Agravo Interno de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação à autoridade das teses fixadas por esta CORTE no julgamento do Tema 784-RG, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX, e do Tema 683-RG, RE 766,304, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. 4. Da mesma forma, não há que se falar em direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público com prazo de validade já expirado. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 72509 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024)



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



    10. Observo que, no caso em análise, os reclamantes apenas expõem seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação nos moldes como pretendido.



    11. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente